Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0722550-10.2022.8.07.0000 Agravante Leila Aparecida de Jesus e Outro Agravado Eliene José da Rocha Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra Decisão que, nos autos do Proc. n. 0705447-09.2021.8.07.0005, deferiu a inserção de restrição de transferência sobre o veículo objeto dos autos originários. Contra referida Decisão, foram opostos Embargos de Terceiro por Agnelo Faria Brito (Proc. n. 0700476-44.2022.8.07.0005), o qual interpôs o Agravo de Instrumento n. 0704685-71.2022.8.07.0000 contra Decisão que indeferiu a tutela de evidência para que fosse retirada a restrição sobre o veículo a fim de possibilitar a alienação do bem à outra pessoa. Quadra dizer que o Agravo de Instrumento n. 0704685-71.2022.8.07.0000 foi distribuído à 5a Turma Cível e ao Des. Fábio Eduardo Marques, que indeferiu pedido de liminar. Portanto, em que pese as Decisões terem sido exaradas em processos distintos – Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n. 0705447-09.2021.8.07.0005) e Embargos de Terceiro (Proc. n. 0700476-44.2022.8.07.0005), ostentam a mesma questão relativa à restrição de transferência do veículo, o que impõe a remessa dos autos à eg. 5a Turma Cível em razão de sua prevenção, bem como para evitar eventual decisão conflitante quanto à matéria. Dessa forma, resulta evidente a incidência do disposto no artigo 81 do RITJDFT, haja vista a existência de prevenção de órgão. Confira-se, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. À vista do exposto, determino a redistribuição dos presentes autos à 5a Turma Cível desta Eg. Corte de Justiça, procedendo-se à devida compensação. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Deso. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator